Tribunal: STF
Processo: ADPF 1089
Classe: ADPF
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO



ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ART. 14, § 7º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ALEGADA INELEGIBILIDADE POR PARENTESCO. VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS REPUBLICANO, DEMOCRÁTICO E SEPARAÇÃO DOS PODERES. PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS.  



Relatório



    1. Arguição de descumprimento de preceito fundamental, com requerimento de medida cautelar, ajuizada por Partido Socialista Brasileiro – PSB Nacional, em 29.9.2023, para impedir a“prática de ocupação do cargo de Presidente das Casas Legislativas (Federal, Estadual, Distrital e Municipal) por cônjuge, companheiro ou parente direto ou colateral, até o segundo grau, do Chefe do Poder Executivo do respectivo âmbito federativo” 
(fl. 1, e-doc. 1). 



    2. Na petição inicial, o autor alega que “o estabelecimento da forma republicana de governo e a constitucionalização dos princípios democrático, da separação dos poderes e do pluralismo político demonstram, inquestionavelmente, que o legislador constituinte, além de garantir a igualdade formal das pessoas, objetivou conferir maior participação popular na soberania, evitando, dessa forma, concentração e perpetuação de pequenos núcleos familiares no poder” 
(fl. 2, e-doc. 1). 



    Sustenta que “a oligarquização do poder político foi fortemente combatida pelo texto constitucional. Mais do que isso, o § 7º do art. 14 da CF/1988 estabeleceu a denominada ‘inelegibilidade por parentesco’”(fl. 2, e-doc. 1). 



    Assevera que, “ao controlar a pauta e o direcionamento dos trabalhos na Casa Legislativa, o Presidente da respectiva casa desempenha papel fundamental nesse âmbito fiscalizatório, para além das competências constitucionais relativas à abertura de procedimento de impeachment e exercício eventual da Chefia do Executivo, situações que demandam impessoalidade e imparcialidade incompatíveis com o parentesco próximo” (fl. 3, e-doc. 1).  



    Relata que “a controvérsia constitucional suscitada na presente ação não é isolada ou restrita a apenas um ente federativo. Situações de familiares ocupando as chefias dos Poderes Executivo e Legislativo se repetem do norte ao sul do país, evidenciando a relevância do tema, especialmente considerando a importância e responsabilidade que permeiam os cargos públicos em questão” (fl. 11, e-doc. 1).  



    Informa que “a Procuradoria-Geral Eleitoral, em parecer emitido nos autos do RE n. 1.261.578/TO, ressaltou que o legislador constitucional possibilitou apenas uma reeleição a fim de evitar que cargos eletivos sejam sempre ocupados pela mesma pessoa e, além disso, estabeleceu a causa de inelegibilidade do § 7º do art. 14 da CF para restringir diretamente a concentração do poder em um grupo familiar” (fl. 13, e-doc. 1).  



    Afirma que “o texto constitucional é contrário à própria coexistência de integrantes do mesmo núcleo familiar nos Poderes Executivo e Legislativo da mesma circunscrição”, mas, “em razão da exceção constitucional àqueles já titulares de cargo eletivo candidatos à reeleição, com frequência se verificam situações em que o Prefeito ou Governador eleito possui familiar já Vereador ou Deputado Estadual que se reelegem ano após ano” (fl. 14, e-doc. 1). 



    Ressalta “a manifesta inconstitucionalidade da prática ora impugnada o caso de Iguatu/CE. Como visto, a Presidente da Câmara de Vereadores, 
Sra. Eliane Braz, vinha a ser esposa do Prefeito Municipal, posição que a permitiu assumir a Prefeitura quando o próprio marido e seu vice haviam sido cassados pela Justiça Eleitoral” (fl. 16, e-doc. 1).  



    Defende que “a inexistência de vínculo familiar entre os ocupantes de tais cargos é premissa básica ao funcionamento do Estado e à manutenção do equilíbrio entre os Poderes, preservando-se a independência e a harmonia entre eles” (fl. 18, e-doc. 1).  



    Observa que “tal cenário compromete a própria transparência inerente à administração pública, porquanto tratativas, acordos e alianças poderiam ser selados no seio familiar, sem qualquer tipo de publicidade ou agenda pública” 
(fl. 21, e-doc. 1). 



    Pondera que “a alternância de poder, mediante eleições periódicas, é imprescindível à concretização do pluralismo político e da legitimidade representativa inerente às democracias modernas, obstando a perpetuação indevida de grupos políticos dominantes” (fl. 25, e-doc. 1).  



    Requer medida cautelar para “impedir, a partir do mandato das Mesas Diretoras do biênio 2025/2026, que parentes até o segundo grau ocupem, ao mesmo tempo, a Presidência da Casa Legislativa e a chefia do Poder Executivo da mesma circunscrição, preservando-se os mandatos já iniciados em âmbito municipal e estadual relativos a biênios anteriores” (fl. 27, e-doc. 1).  



    Pede, no mérito, “seja julgada procedente a presente arguição, ratificando a medida cautelar, e – em observância aos princípios republicano, democrático e da separação dos poderes (art. 1º, caput, e 2º, da CF), bem como da inelegibilidade por parentesco (art. 14, § 7º, da CF/) – seja fixada a seguinte tese constitucional: O(a) cônjuge, companheiro(a) ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o segundo grau, do chefe do Poder Executivo fica automaticamente impedido de disputar a Presidência do Poder Legislativo da mesma unidade da federação, seja em âmbito federal, estadual ou municipal” 
(fl. 27, e-doc. 1). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.  



    3. Nos termos do caput do art. 1º da Lei n. 9.882/1999, o objeto da arguição de descumprimento de preceito fundamental é “evitar ou reparar lesão a preceito fundamental, resultante de ato do Poder Público”. 



    Cabe “também arguição quando for relevante o fundamento da controvérsia constitucional sobre lei ou ato normativo federal, estadual ou municipal, incluídos os anteriores à Constituição” (inc. I do parágrafo único do art. 1º da Lei n. 9.882/1999).  



    A admissão desse importante instrumento de controle abstrato de constitucionalidade depende da inexistência de outros meios processuais aptos e eficazes para evitar que ato do Poder Público produza efeitos lesivos a preceito fundamental suscitado, como disposto no § 1º do art. 4º da Lei n. 9.882/1999.  



    A petição inicial não explicitou o ato questionado da arguição de descumprimento de preceito fundamental, tendo apontado como objeto “a inconstitucional prática de ocupação do cargo de Presidente das Casas Legislativas (Federal, Estadual, Distrital e Municipal) por cônjuge, companheiro ou parente direto ou colateral, até o segundo grau, do Chefe do Poder Executivo do respectivo âmbito federativo” (fl. 1, e-doc. 1). 



    O caput do art. 1º da Lei n. 9.882/1999 estabelece que a arguição de descumprimento de preceito fundamental “terá como objeto evitar ou reparar lesão a preceito fundamental, resultante de ato do poder público” e o inciso II do artigo 3º da mesma Lei dispõe que a petição inicial deve conter a indicação do ato questionado.  



    Para análise do cumprimento ou não dos demais requisitos para o cabimento da presente ação, imprescindível é que o arguente explicite ato do Poder Público que contrariaria preceito fundamental, pois “prática” não revela nem expressa exatamente um objeto a ser examinado, se for o caso, pelo Supremo Tribunal Federal.  



    4. Pelo exposto, intime-se a parte autora para, querendo, emendar a inicial (inc. VI do art. 319 e art. 321 do Código de Processo Civil) e indicar, na forma do artigo 1º da Lei n. 9.882/1999, o ato do Poder Público que eventualmente tenha lesionado preceito fundamental no prazo máximo e improrrogável de 48 horas, sob pena de indeferimento da petição inicial em razão da inépcia.  



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora